Tribunal: TJBA
Processo: 0014330-24.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014330-24.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR MARCOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES

APELADO: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa autora em desfavor do réu, com expedição de mandado de reintegração e improcedência da reconvenção por usucapião e pedido subsidiário de retenção por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é necessária a constituição em mora para o ajuizamento de ação possessória;

(ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora não é requisito para o ajuizamento de ação possessória, sendo suficiente a demonstração dos elementos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC.

4. O reconhecimento de usucapião não constitui matéria preliminar, devendo ser apreciado no mérito.

5. A parte autora não comprovou a posse anterior nem o esbulho praticado, tendo apenas demonstrado a propriedade registral do imóvel.
6. A prova documental e testemunhal apresentada não permite concluir pela existência de posse anterior pela autora, tampouco pelo esbulho praticado pelo réu, razão pela qual não estão presentes os requisitos legais para a reintegração pretendida.
7. A sentença deve ser reformada, mantendo-se, contudo, os honorários fixados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.
Tese de julgamento:

"1. Não é necessária a constituição em mora para o ajuizamento de ação possessória.

2. A reintegração de posse depende da demonstração da posse anterior e do esbulho, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.
3. A ausência de comprovação da posse anterior pela parte autora impede a procedência do pedido possessório, ainda que comprovada a titularidade do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada:

TJPR, APL nº 0030547-33.2018.8.16.0014, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 21.10.2019.
TJPE, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002355-73.2016.8.17.3590, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, 5ª CC, j. 07.05.2024.
TJ-RJ, APL nº 0006252-30.2020.8.19.0061, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 20ª Câmara Cível, j. 29.06.2022.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.099.855/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

0014330-24.2012.8.05.0274
,
em que figura como apelante

ALMIR MARCOS DE SOUZA
e, como apelada

PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.